Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704380-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ALVES MEDEIROS, IZABEL CAROLINE ALVES NASCIMENTO AGRAVADO: SLKS COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA EIRELI . D E S P A C H O INTIMEM-SE os agravantes para, no prazo de 5 dias úteis, recolherem em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, 1.017, §3o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora